Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736420-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de duas apelações, interpostas por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A, rés, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0736420-22.2022.8.07.0001), ajuizada por MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA. Em seu recurso, a ré Unimed Vitória requer: a) preliminarmente, a cassação da sentença e a determinação de sobrestamento dos autos para que se aguarde a competente investigação criminal, nos termos do artigo 315 do CPC; b) no mérito, seja provido o recurso de apelação para que seja reformada a sentença e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais; c) sejam afastados os danos materiais e morais; d) subsidiariamente, que seja possibilitada à apelante ofertar à apelada a portabilidade para o plano de saúde individual, sem carência, no prazo de 60 (sessenta) dias, com rescisão do contrato anterior; e) a redução dos danos morais para R$ 2.000,00; f) a atualização dos valores dos danos materiais e morais pela taxa SELIC e g) condenação da apelada em custas e honorários (ID 49942805). Preparo recolhido (ID 49942806). Em seu recurso, a ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A, requer: a) preliminarmente, em razão do cerceamento de defesa, seja anulada a sentença recorrida, determinar a remessa à 1a Instância, para designação de audiência de instrução e julgamento e/ou a suspensão nos termos do art. 315 do CPC; b) no mérito, reformar a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante ̧ a fim de não haja condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais, tampouco haja obrigatoriedade de equiparação de plano individual; b.1) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em equiparação a plano individual, conste expressamente que tal obrigatoriedade aplica-se exclusivamente à Operadora e não à apelante, porquanto escapa do seu âmbito de atividades estabelecidas pela ANS (ID 49942814). Preparo recolhido (ID 49942814). Antes de designação de data para julgamento dos apelos, o patrono da ré Mediatorie Administradora de Benefícios S/A apresentou certidão de óbito, comunicando o falecimento da parte autora em 23/11/2023 (ID 54409091). Foi determinada a suspensão do processo nos termos do artigo 313, I, do CPC e intimação do patrono da autora, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para que, em 30 dias, informasse sobre o interesse do espólio ou dos sucessores em habilitarem-se nos autos (ID 54605614). Transcorreu o prazo in albis para o patrono da parte autora (ID 56641142). Novamente, instada a se manifestar sobre o interesse do espólio ou dos sucessores (ID 56735781) o patrono da parte autora quedou-se inerte (ID 58843010). Foi determinada a intimação pessoal dos herdeiros Frederico e Fabiana (conforme certidão de óbito de ID 54409091) para que, em 30 dias, manifestassem interesse na sucessão processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme Aviso de Recebimento de ID 59579988, o herdeiro Frederico não foi devidamente intimado, em razão de ser desconhecido no local. Já a herdeira Fabiana, apesar de devidamente intimada (ID 59579989), quedou-se inerte. O réu peticiona junto ao ID 59296940 requerendo a extinção do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, §2o, inciso II do CPC, ante a ausência de manifestação da parte autora na sucessão processual. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Assim, em caso de falecimento da parte autora, a lei processual determina a suspensão do processo (art. 313, I, do CPC), com o objetivo de assegurar ao espólio/sucessor/herdeiro a manifestação de interesse na sucessão processual e promoção da respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo, conforme estipulado no art. 313, § 2o, II, do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, porém "não ajuizada ação de habilitação", ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo, bem como, "determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito". (art. 313, caput, e inciso I, § 2o, do Código de Processo Civil). 2. No caso, o juízo de origem deixou de observar o procedimento legalmente previsto e extinguiu o feito. Evidenciada a nulidade em razão do error in procedendo, impõe-se cassação da sentença e devolução dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (00200878020158070001, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 10/6/2024.) O artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil disciplina as situações em que é cabível a citação por edital com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Em face da infrutífera tentativa de intimação dos herdeiros para manifestarem interesse na sucessão processual, DETERMINO a expedição de edital, com prazo de 60 (sessenta) dias, para que o herdeiro FREDERIDO (conforme certidão de óbito de ID 54409091) se manifeste sobre o interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação. DETERMINO, ainda, a intimação de FABIANA (conforme certidão de óbito de ID 54409091) no endereço da SQN 209, Bloco A, Apto 101, Asa Norte, Brasília-DF, pela derradeira vez, para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre eventual interesse na sucessão processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se, promovendo-se as diligências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador